Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-69.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para refomar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou a recorrente a restituir à autora/recorrida a quantia de R$ 1.795,76 (mil setecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), a título de repetição de indébito, na forma simples, e que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto nos autos, em fevereiro de 2022 a recorrida tomou conhecimento a respeito de descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria, relativos a contrato de seguro que alega não ter firmado. Aduz que, após indagar a recorrente, foi restituída a quantia de R$ 1.792,88 (mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos). Alega, contudo, que há saldo remanescente de R$ 1.795,76 (mil setecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos). Ao final, pediu a repetição de indébito, na forma dobrada, bem como indenização por danos morais.
4. Nas razões recursais, por sua vez, a recorrente sustenta a inadequação do rito processual eleito, tendo em vista a suposta necessidade de perícia técnica, a fim de verificar a autenticidade da assinatura posta no contrato de seguro, razão pela qual pede a extinção do feito, sem resolução de mérito. Subsidiariamente, pede a reforma do julgado, pois defende que a contratação teria sido regular, porquanto celebrada pela recorrida.
5. Contrarrazões ao ID 42358058.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Das Preliminares. Necessidade de produção de prova pericial grafotécnica. Ao analisar cuidadosamente os autos percebo que, ante a aparente similitude das assinaturas constantes da carteira de identidade da recorrida (ID 40325334) e dos contratos de IDs 40325348 e 40325349, não ficou evidente a falsificação grosseira, de modo a impedir a sua verificação apenas de forma visual.
8. Portanto, entendo que é necessária a produção de prova pericial para apurar a veracidade da assinatura no contrato de seguro com descontos em benefício de aposentadoria, sendo que este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar a sua autenticidade. Em que pese ter havido a restituição parcial das quantias descontadas, essa circunstância, por si só, não bastaria para convalidar a alegação de fraude na contratação de seguro.
9. Não passa percebido deste relator a semelhança da assinatura utilizada para subscrever a petição inicial com a assinatura posta no instrumento contratual, de modo que não se pode concluir pela sua veracidade sem a análise de um especialista habilitado para tanto.
10. No caso dos autos, constata-se a necessidade de prova pericial, consistente em laudo grafotécnico para identificar eventual similitude das assinaturas, a fim de verificar se houve fraude, bem como falha na prestação de serviços da recorrente. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, sendo imperioso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, para que não se cometa uma injustiça para ambas as partes. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1391712, 07014985320218070012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, inciso X do CPC, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.